Tribunal: TJBA
Processo: 8030857-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030857-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA CAJU-BA LTDA

Advogado(s)
:
DANTE TEIXEIRA MACIEL JUNIOR

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MARIA MARGARIDA DA COSTA MARTINS, MICHELLE RIGAUD DO AMARAL registrado(a) civilmente como MICHELLE RIGAUD DO AMARAL, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Agropecuária Caju-BA Ltda. contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de prescrição intercorrente. A embargante sustentou a existência de omissão no acórdão, por não ter enfrentado a tese de que o exequente também teria sido inerte, contribuindo para a paralisação do feito por prazo superior ao prescricional. Requereu o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

2. O acórdão embargado analisou expressamente as razões do recurso, adotando fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.

3. A decisão embargada apreciou adequadamente os elementos fáticos e processuais, com fundamentação clara sobre a inexistência de inércia do exequente e a constatação de que a paralisação do processo decorreu da ausência de apreciação judicial dos requerimentos apresentados.

4. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração, que não se prestam a reexaminar matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma satisfatória.

3. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/02/2022, DJe 09/03/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/04/2022, DJe 24/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1456915/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

Presidente

Procurador(a) de Justiça

09